Tribunal: TJBA
Processo: 8036509-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036509-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA SAO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): VANIA MARIA SODRE SILVA CORREIA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NÃO ACOLHIDA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). PENSIONISTA DE MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI 12.566/2012. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC 41/2003 E 47/2005 PARA MILITARES. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 18/98. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GAP COM GHPM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GAP COM GFPM, COM PREVALÊNCIA DA GAP POR SER MAIS VANTAJOSA. SEGURANÇA CONCEDIDA. No que diz respeito às preliminares de prescrição de fundo de direito e decadência de impetração, diversamente do quanto afirmado pelo impetrado, a temática desenvolvida nestes autos não compreende a edição de ato único, mas a percepção contínua de vantagem pecuniária já percebida pela impetrante em seus proventos de pensão. Assim, cabível a incidência da prescrição quinquenal atinente às relações de trato sucessivo, abordada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. A preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandamus atacaria lei em tese, não prospera. A Impetrante não busca impugnar a constitucionalidade ou legalidade da Lei nº 7.145/97 ou da Lei nº 12.566/2012 em abstrato, mas sim questiona a omissão da Administração Pública em estender os benefícios dessas leis aos pensionistas militares, configurando ato omissivo de efeitos concretos e contínuos, passível de controle via mandado de segurança. No conjunto probatório dos autos, extrai-se que a impetrante, pensionista de ocupante do quadro de reserva remunerada da Polícia Militar da Bahia, observando-se, portanto, que o pleito desta demanda implementação de GAPM. Adotando-se o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, ressalta-se a natureza genérica da GAP, extensível a todos os policiais militares ativos. A partir da EC 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas 41/2003 e 47/2005 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos/pensionistas da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) e a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) possuem suportes fáticos diversos, sendo a primeira concedida aos policiais militares com o objetivo de compensar o exercício de suas atividades e os riscos delas decorrentes, ao passo que a segunda é devida em razão de cursos realizados com aproveitamento pelos policiais. Não há, portanto, qualquer óbice à cumulação da GAP com a Gratificação de Habilitação Policial Militar - GHPM. Por outro lado, do cotejo entre as Leis Estaduais nº 4.454/85 e nº 7.146/97, observa-se identidade entre a natureza e o fato gerador da Gratificação de Função Policial (GFPM) e da Gratificação de Atividade Policial (GAP), haja vista que ambas se prestam a compensar os riscos inerentes à atividade policial, sendo vedado o seu pagamento simultâneo, conforme dispõe o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. No entanto, por ser a GAPM mais vantajosa, esta deve prevalecer, excluindo-se a GFPM, conforme o documento de ID 63297529. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos. O voto é no sentido de rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para determinar a implantação da GAPM V, nos moldes estabelecidos na Lei n.º 12.566/2012, retroativos à data da impetração, observada a prescrição quinquenal, se houver, e a compensação com eventual pagamento administrativo. Frise-se que a GFPM, já percebida, será substituída pela GAP V. O valor retroativo (a partir da impetração) será devido, descontando-se o valor percebido a título de GFPM, por ter a mesma natureza, excluindo-se a GFPM, por ser a GAPM mais vantajosa, mas permitindo a cumulação com a GHPM. Sem honorários, por força das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8036509-36.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante, MARIA SÃO JOSÉ DOS SANTOS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05